Tribunal: TJES
Processo: 5008091-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008091-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL BIRRO COUTINHO

AGRAVADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008091-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL BIRRO COUTINHO

AGRAVADO:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, BANCO C6 S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a partir da análise dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa e pode ser afastada se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. No caso concreto, os documentos juntados, como contracheque e declaração de imposto de renda, demonstram que a renda líquida do Agravante é significativamente comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais, como o pagamento de pensão alimentícia, o que corrobora a alegação de hipossuficiência. 5. As provas apresentadas são suficientes para demonstrar a condição de insuficiência de recursos do Agravante, tornando desnecessária a apresentação de outros documentos, como extratos bancários, e justificando a concessão do benefício para garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5009795-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023; TJES, AI 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008091-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL BIRRO COUTINHO

AGRAVADO:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, BANCO C6 S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, o presente recurso versa sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão do referido benefício.

O direito à gratuidade da justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento de que o autor, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, deixando de juntar documentos considerados essenciais pelo juízo de origem.

Entretanto, uma análise detida dos documentos colacionados ao instrumento recursal conduz a uma conclusão diversa.

O Agravante demonstrou, por meio do contracheque referente a abril de 2025 (ID 13847783), que, a partir de uma remuneração bruta de R$ 4.116,53, percebeu um valor líquido de apenas R$ 945,17. Tal redução decorre de descontos obrigatórios e de despesas essenciais, notadamente o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.110,66, além de contribuição previdenciária e descontos com plano de saúde.

Ademais, a Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2024 (ID 14302796) corrobora a existência da obrigação alimentar, registrando uma dedução anual de R$ 13.370,18 a esse título. A Carteira de Trabalho Digital (ID 14302795), por sua vez, confirma o salário contratual, alinhado aos valores apresentados.

Diante desse cenário, a renda líquida disponível ao Agravante se mostra significativamente comprometida, situando-se em patamar que torna plausível a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. A exigência de apresentação de extratos bancários, embora seja uma faculdade do julgador para formar sua convicção, não pode se sobrepor às provas já constantes nos autos, que são robustas e suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência.

Dessa forma, os elementos probatórios apresentados são aptos a amparar a concessão da benesse, alinhando-se ao objetivo da norma de garantir o amplo acesso à justiça.

Referidos parâmetros são perfeitamente compatíveis com a jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita, como se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. III -
A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.
IV - Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II –
A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
. III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021)

Assim, tenho que está suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Devo ressaltar, por oportuno, que coaduno do entendimento de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser precedida de muita parcimônia, mas não se pode impedir o acesso à justiça àqueles que realmente dele necessitam.

O
periculum in mora
também está demonstrado, já que o juízo
a quo
determinou, por meio da decisão recorrida, o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante.

É como voto

DES. CONVOCADO ALDARYN NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.